Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0750584-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA em relação ao d. Juízo da JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, no 0702982-38.2023.8.07.0011, lastreada em instrumento particular, distribuído ao juízo suscitado, em que a empresa autora, JA SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA, sediada em Águas Claras-DF, determinou a citação do réu, Sr. EDGAR MACHADO DA COSTA, em endereço no Núcleo Bandeirantes, constante do contrato firmado entre as partes que estabeleceu o foro de competência o de Taguatinga-DF. O executado não foi encontrado nos endereços informados pela empresa, fora citado por edital e chamada a Defensoria Pública do Distrito Federal, para atuar como Curadora Especial de ausentes. Esta apresentou exceção de pré-executividade (ID 206923812, dos autos de origem) em que contestou a citação por edital, por entender que não havia se esgotado a busca em 3 endereços constantes dos registros dos sistemas, e alegou incompetência do foro, em razão da eleição prévia das partes, firmada na cláusula 6a do título extrajudicial, e da não anuência do réu pela mudança do Juízo para a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante para o julgamento da causa. A d. Magistrada, acolheu a preliminar de incompetência do foro, declinou a competência para uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga/DF, local escolhido pelas partes (ID 210068706, dos autos de origem). Redistribuído o feito à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, aquele Juízo determinou a diligência aos endereços apontados pela Curadoria dos Ausentes e, em decisão interlocutória seguinte (ID 218723372, dos autos de origem), arguiu que fora feita a escolha aleatória de juízo ao arrepio do § 5o do art. 63 do CPC1, e suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC2 e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT3. É o relatório. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Designa-se o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator _____________________ 1 Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 2 Art. 66. Há conflito de competência quando: (...) II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. 3 Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; Art. 205. Nos casos previstos em lei, o conflito de competência poderá ser suscitado entre magistrados de primeiro grau, de segundo grau e órgãos fracionários do tribunal.